Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, nesta parte, deu parcial provimento para determinar à parte apelada que restabeleça o anúncio da parte apelante quanto ao KIT T4 Taurus M-Lock, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de mil reais. O embargante alega que o acórdão fixou prazo exíguo para o cumprimento da obrigação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. A multa prevista no art. 537 do CPC tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação específica, devendo o valor fixado observar critérios de razoabilidade.
5. O valor da multa e o prazo estabelecido para o cumprimento da determinação mostram-se razoáveis e proporcionais à complexidade do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020, p. 18.12.2020.